Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DO PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PEDIDO DE NULIDADE E PERDAS E DANOS CERTO E ADEQUADOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GRUPO ECONÔMICO E SÓCIOS ADMINISTRADORES. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA. APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS NESSA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A preliminar de inadmissibilidade da apelação não merece guarida pois a peça recursal indica o nome das partes, que estão devidamente qualificadas nos autos desde a inicial, além de ter a recorrente apresentado argumentação fática e jurídica adequada para impugnação da sentença.

2. A pretensão inicial não é de dissolução de sociedade em conta de participação, mas de reparação de dano fundada em responsabilidade civil, com pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico por fraude praticada no mercado de consumo, mediante contrato de adesão para investimento financeiro, de modo que revela-se impertinente a fundamentação lançada na sentença recorrida, de que a petição inicial demandaria adequação de pedido ou de causa de pedir.

3. Não se verifica vício de ilegitimidade de parte que justifique o indeferimento da petição inicial, pois a pretensão de imposição de responsabilização solidária à todos os apelados foi formulada na inicial de forma adequada, mediante requerimento expresso de desconsideração da personalidade jurídica, com citação dos acionados para apresentar contestação, o que encontra amparo expresso no art. 134, caput e § 2o, do CPC.

4. O art. 134, § 4o, o CPC, dispõe que, para postular a desconsideração da personalidade jurídica, deve o requerente "demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica".

4.1. Na hipótese, os apelantes atenderam a tal determinação, defendendo a desconsideração da personalidade jurídica de grupo econômico e respectivos sócios, mediante alegação de confusão e ocultação patrimonial, desvio finalidade e o abuso da personalidade jurídica, que são pressupostos que permitem, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica com fulcro no artigo 50 do Código Civil.

5. Não comporta conhecimento a reiteração de todos os pedidos iniciais da ação, pois a interposição do apelo não transfere a competência para processamento e julgamento do litígio para a instância recursal, de modo que, cassada a sentença e retomado o processamento dos autos na origem, caberá ao Juízo da causa apreciar as questões limiares e preliminares, promover a citação, para, depois da fase instrutória, resolver o mérito da lide em primeiro grau de jurisdição.

6. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Recurso de apelação parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.